Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-53.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007553-53.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES DE JESUS SANTOS - CPF: 052.033.371-36 (APELANTE), Kemper registrado(a) civilmente como ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), THIAGO SODRE DIAS - CPF: 073.727.501-48 (APELADO), MARIO SERGIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.518.541-78 (ASSISTENTE), ADEMIR PAULA MARTINS - CPF: 035.848.720-06 (ASSISTENTE), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), IVONEI GABRIEL BOSCATO - CPF: 068.508.511-28 (ASSISTENTE), RONALDO DE REIS LIMA - CPF: 032.534.851-02 (ASSISTENTE), ANDRE CEZAR SCHUCK - CPF: 014.657.981-02 (VÍTIMA), IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (VÍTIMA), OLAIR LUIS SCHUCK - CPF: 027.534.849-02 (VÍTIMA), RUDINEI MAZUTTI - CPF: 090.995.419-45 (VÍTIMA), SILAS ROGERIO BARBOSA MARCAL - CPF: 692.399.831-04 (VÍTIMA), THIAGO SODRE DIAS - CPF: 073.727.501-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE ROUBO. FALSA IDENTIDADE. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. TEMA 1.258 DO STJ. INVALIDADE DO ATO COMO PROVA AUTÔNOMA DE AUTORIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU FALECIDO. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO DO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelações
criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela
prática de quatro crimes de roubo majorado, em concurso formal, tentativa de roubo majorado e, em relação a um deles, também pelo delito de falsa identidade. A condenação foi lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, notadamente depoimentos judiciais, apreensões e circunstâncias da prisão, tendo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sido reputado irregular e, por isso, inapto para, isoladamente, embasar a autoria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i)

reconhecer

a extinção da punibilidade de um dos réus, em razão do seu falecimento
;

(
ii
)
definir se a irregularidade do reconhecimento fotográfico impõe a absolvição ou autoriza a manutenção da condenação com fundamento em provas independentes
;

(
iii
)
verificar

suficiência de
provas de autoria e materialidade para
a
manutenção da condenação;

(
iv
)
examinar a incidência do princípio da consunção entre os crimes de roubo e falsa identidade
;

(v)
analisar a necessidade de redimensionamento da pena em razão do afastamento de causa de aumento e da incidência da causa de diminuição da tentativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A morte do agente extingue a punibilidade de pleno direito, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, independentemente da fase processual, restando prejudicado o exame do mérito do recurso por ele interposto.

4. O reconhecimento fotográfico em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido como prova autônoma (Tema 1.258/STJ), mas não afasta a condenação quando amparada em provas independentes produzidas sob
o crivo do
contraditório.

5. O conjunto probatório formado por depoimentos coerentes de vítimas e testemunhas, aliados a elementos materiais e circunstâncias da prisão, comprova
autoria e
a
materialidade dos delitos.

6. O crime de falsa identidade, praticado após a consumação dos delitos patrimoniais e com finalidade autônoma de ocultar a identidade do agente e dificultar sua responsabilização penal, não se consome pelos crimes de roubo.

7. Ausente prova segura quanto ao emprego de arma de fogo em relação a um dos fatos imputados, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §

2o-A, I, do Código Penal,
com o consequente

redimensionamento da pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
do réu falecido
prejudicado
.

R
ecurso
do corréu
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A morte do réu extingue a punibilidade de pleno direito, independentemente da fase processual, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.
2.
A nulidade do reconhecimento fotográfico não impede a manutenção da condenação quando
esta
se ampara em provas autônomas, independentes e produzidas sob o crivo do contraditório, que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado.
3.
Comprovadas a autoria e a materialidade por conjunto probatório harmônico, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
4.
O crime de falsa identidade praticado com desígnio autônomo não se consome pelos crimes patrimoniais.
5.
A causa de aumento do art. 157, §2o-A, I, do CP, deve ser afastada quando ausente prova segura do emprego de arma de fogo, impondo-se o redimensionamento da pena.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLV; CP,
arts
. 69, 70, 107, I, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, 14, II, e 307; CPP,
arts
. 226, 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.
258

– “Nulidade do reconhecimento fotográfico e validade de outras provas independentes”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelaç
ão
crimina
l
interpostos por
Charles de Jesus Santos
e
Edeir
Lucas dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou pelos
seguintes
delitos:

a)
r
oubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), por quatro vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, com pluralidade de vítimas e de objetos subtraídos, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas;

b)
s
equestro (art. 148,
caput
, do Código Penal), imputado exclusivamente a
o corréu
Thiago Sodré Dias;

c)
t
entativa de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), atribuída a Charles de Jesus Santos e
Edeir
Lucas dos Santos;

d)
f
alsa identidade (art. 307 do Código Penal), imputada exclusivamente a
Edeir
Lucas dos Santos.

Ao final, Charles de Jesus Santos foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
Edeir
Lucas dos Santos à pena de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 3 (três) meses de detenção, também em regime inicial fechado.

Charles de Jesus Santos, aleg
ou
em síntese:
(i) o afastamento do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), ao argumento de que a conduta foi única e indivisível, sem dolo direcionado a patrimônios distintos, postulando o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, a limitação a dois delitos, restritos às vítimas presentes no local; (
ii
) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de liberdade das vítimas; (
iii
) o redimensionamento da pena
de acordo com o afastamento das majorantes e exclusão de concurso de crimes.

Sustenta, em síntese,
Edeir
Lucas dos Santos: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico, em razão da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como sua imprestabilidade como elemento de prova da autoria; (
ii
) a insuficiência probatória quanto aos Fatos 01 (roubo) e 03 (tentativa de roubo), postulando a absolvição com fundamento nos incisos V e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, à luz do princípio do
in dubio pro reo
; (
iii
) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de falsa identidade (Fato 04) seja absorvido pelo crime de roubo; (
iv
) a redução das penas-base, com o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e o afastamento das causas de aumento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos.

Charles de Jesus Santos,
faleceu do decorrer do trâmite deste recurso

-
certidão de óbito juntada aos autos
-
razão pela qual a defesa requer o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

d
o

Dr. Jos
é

de Medeiros
, manifestou-se
pela prejudicialidade do recurso de Charles de Jesus Santos e pela declaração de extinção de sua punibilidade e
pelo
conhecimento e
parcial provimento do recurso de
Edeir
Lucas dos Santos, apenas para afastar a majo
rante
do

art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
,
da tentativa de roubo cometida

contra a vítima Ivonei
Boscato
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Da e xtinção d a p unibilidade d o r ecorrente Charles d
e Jesus Santos

Inicialmente, impõe-se o exame da questão relativa ao falecimento do apelante Charles de Jesus Santos, ocorrido em 04 de novembro de 2025, conforme certidão de óbito acostada aos autos (ID. 333003384), após a interposição do recurso.

O artigo 107, inciso I, do Código Penal estabelece que a punibilidade
se extingue
pela morte do agente. Trata-se de causa extintiva de natureza objetiva, que opera de pleno direito, independentemente da fase processual em que se encontre a persecução penal.

A morte do agente faz cessar a pretensão punitiva estatal, uma vez que a responsabilidade penal é personalíssima e intransmissível, conforme consagrado no artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, segundo o qual nenhuma pena passará da pessoa do condenado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica: “Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal.” (N.U 1000581-96.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 13/02/2026).

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de

C
harles de
J
esus
S
antos,
no
s
termos
do art. 107, inciso I, do Código Penal,
restando prejudicado
o
recurso
de apelação
por ele interposto.

Passo à análise do recurso interposto por
Edeir
Lucas dos Santos.

Do pl
eito
absolutório
por insuficiência de provas

No caso em exame, o Juízo de primeira instância reconheceu expressamente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, afastando-o como prova autônoma de autoria.

P
l
eiteia

absolvição por insuficiência probatória dos crimes previstos nos
arts
. 157, §2o, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2o- A, inciso I (emprego de arma de fogo) e do art. 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, não reside na validade do ato, já afastada na origem, mas em definir se a nulidade do reconhecimento fotográfico, por si só, impõe a absolvição ou se admite a manutenção da condenação com base em provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao contrário do alegado, a
autoria e materialidade dos delitos encontram-se comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.
305696433
), Termo de Apreensão e Autos de Avaliação Indireta dos bens subtraídos (
IDs
.

305696860
,
305696885
,
305696886
), registros fotográficos (ID.

305696866
), Laudos e Certificados das armas de fogo (
IDs
.
305696890
,
305696891
e
305696893
) e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas.

Os depoimentos
judiciais
das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes, harmônicos e convergentes, corr
obor
ando
a dinâmica dos fatos narrada na denúncia.

A vítima Ol
air
L
uis

Schuck
, gerente da Fazenda Nicoli, relatou que, embora não estivesse presente no momento do roubo, foi informado pelos funcionários que três indivíduos encapuzados e trajando roupas camufladas invadiram a fazenda, renderam
e agrediram
as vítimas, arrombaram o cofre e subtraíram as armas, munições e o veículo. Confirmou que
duas das
vítimas
apontaram semelhanças quanto à compleição física e
vestiment
as
(ID.

305696966
– relatório de mídias).

Ressalte-se que referido relato, por possuir natureza indireta, deve ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios judicializados, não sendo, isoladamente, determinante para a formação do juízo condenatório.

A vítima Rudinei
Mazutti
, caseiro da fazenda, narrou que estava no quiosque com outros funcionários quando os agentes chegaram, anunciaram o assalto, jogaram todos no chão, exigiram armas e dinheiro, e, sob grave ameaça de morte, obrigaram um dos funcionários a arrombar o cofre. Relatou que foi levado como refém na caminhonete subtraída, permanecendo com a cabeça abaixada durante todo o trajeto, até o momento do acidente
com o veículo
, quando ficou desacordado. Afirmou que os agentes permaneceram encapuzados durante toda a ação e que não conseguiu reconhecê-los
(ID.

305696966
– relatório de mídias).

A vítima Silas Rogério Barbosa Marçal, eletricista que prestava serviços na fazenda, relatou que os agentes chegaram encapuzados e armados, renderam todos os presentes, e o obrigaram a acompanhá-los pela fazenda e a arrombar o cofre com uma lixadeira. Afirmou que, durante a ação, um dos agentes arrancou a corrente de ouro que usava no pescoço. Relatou que, antes de fugirem, os agentes amarraram as vítimas e as trancaram em um dos dormitórios, levando o caseiro Rudinei como refém. Embora não tenha visto os rostos dos agentes, afirmou ter observado a fisionomia corporal e o modo de agir, e, ao ser questionado em juízo, reconheceu semelhanças entre os acusados presentes na audiência e os autores do crime

(ID.

305696966
– relatório de mídias).

A vítima Ivonei Gabriel
Boscato
relatou que, ao passar pela rotatória entre
os municípios de
Vera e Santa Carmem, avistou o veículo capotado e prestou socorro a dois indivíduos que apresentavam lesões corporais. Afirmou que um deles trajava calça camuflada, a qual foi retirada e deixada na caçamba de seu veículo. Ao se aproximarem do hospital, um dos indivíduos, ao avistar a polícia, ordenou que não parasse o veículo. Momentos depois, um deles saiu correndo, e o outro, mediante grave ameaça, tentou subtrair seu veículo, não logrando êxito

(ID.

305696966
– relatório de mídias)
.

Os policiais militares Mário Sérgio Neves de Oliveira e Ronaldo de Reis Lima, relataram que foram acionados para
atender a ocorrência de tentativa de roubo de um veículo Fiat Strada, cujo condutor havia prestado socorro a indivíduos que se acidentaram. Informaram que, após diligências, tomaram conhecimento do roubo ocorrido na Fazenda Nicoli e localizaram o veículo capotado, com um dos ocupantes inconsciente
, identificado como Thiago Sodré Dias,
utilizando
uma
balaclava, além de
diversas armas
,
munições
, calça camuflada

no interior do veículo
e outros objetos subtraídos da Fazenda Nicoli.
Relataram que, em seguida, localizaram e prenderam dois indivíduos
, identificados como
Edeir
Lucas dos Santos e Charles de Jesus Santos
em um posto de combustível, os quais apresentavam lesões corporais e trajavam roupas camufladas, compatíveis com as descrições fornecidas pelas vítimas

(ID.

305696966
– relatório de mídias).

O apelante
E
deir

L
ucas
d
os
S
antos, por sua vez, negou qualquer participação nos delitos, alegando que, no dia dos fatos, estava na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, onde trabalha, e que, ao anoitecer, saiu de motocicleta com Antônio
Divonzir
Ferreira, gerente da fazenda, em direção a Vera/MT. Afirmou que, durante o trajeto, sofreram um acidente de motocicleta, e que foi até um posto de combustível pedir ajuda, ocasião em que foi abordado e preso pela polícia

(ID.

305696966
– relatório de mídias).

A testemunha de defesa Antônio
Divonzir
Ferreira confirmou a versão apresentada pelo apelante, afirmando que, no dia dos fatos,
Edeir
esteve em sua companhia na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, onde passaram o dia pescando, e que, ao anoitecer, saíram de motocicleta em direção a
o município de
Vera/MT,
quando sofreram
um acidente no trajeto. Afirmou que
E
deir
foi pedir ajuda e não retornou, e que, no dia seguinte, soube que ele havia sido preso. Relatou que não procurou a polícia para esclarecer os fatos porque ninguém o chamou e porque estavam alcoolizados

(ID.

305696966
– relatório de mídias).

Observa-se, portanto, que os depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas se mostram coerentes e convergentes quanto à dinâmica da ação criminosa, especialmente
quanto
ao modo de execução do roubo, à atuação coordenada dos agentes e às circunstâncias da fuga empreendida logo após a subtração.

Tais declarações encontram amparo nas diligências policiais realizadas em seguida aos fatos, que culminaram na localização de um dos corréus no interior do veículo capotado, subtraído da Fazenda Nicoli, ainda trajando vestimentas camufladas compatíveis com as descritas pelas vítimas, bem como na abordagem de
Edeir
, no posto de combustível situado na cidade em que fora deixado após ser socorrido pela testemunha, ocasião em que buscava auxílio para deixar a região, apresentando lesões corporais compatíveis com a dinâmica do acidente envolvendo o automóvel roubado e vestindo roupas condizentes com aquelas apontadas pelas vítimas.

Soma-se a esse quadro
a declaração da
vítima, Silas Rogério Barbosa Marçal,
de que
os assaltantes estavam encapuzados,
que não viu seus rostos, todavia, apontou em juízo
semelhanças de
compleição física e modo de agir dos
agentes com aqueles
presentes em audiência. Nesse contexto, a prova oral judicializada, apreciada em conjunto com os elementos materiais coligidos aos autos, corrobora a conclusão condenatória
.

De outro lado, embora o apelante

Edeir
Lucas dos Santos

e a testemunha de defesa Antônio
Divonzir
Ferreira tenham apresentado versão coincidente no sentido de que ambos estariam juntos no dia dos fatos e teriam sofrido acidente de motocicleta no trajeto para Vera/MT, tal narrativa não se harmoniza com o restante do conjunto probatório. Isso porque não oferece explicação minimamente plausível para o fato de o apelante ter sido localizado com vestimentas idênticas às descritas pelas vítimas do roubo, tampouco para a circunstância de ter sido encontrado em posto de combustível, logo após os eventos, pedindo auxílio para seguir à cidade vizinha e ostentando ferimentos compatíveis com o capotamento do veículo subtraído.

Além disso, a alegação de acidente envolvendo motocicleta não encontra suporte objetivo nos autos, na medida em que não houve identificação do suposto veículo, inexiste comprovação do local em que teria ocorrido o alegado sinistro e tampouco se produziu qualquer evidência de dano mecânico ou de reparo posterior, não obstante a testemunha tenha afirmado que a motocicleta apresentara problemas que os impediram de prosseguir com a viagem. Também assume relevo o fato de que essa versão apenas foi apresentada em juízo, sem manifestação anterior nos autos ou comunicação espontânea à autoridade policial, circunstância que fragiliza a credibilidade do relato defensivo.

Em situações análogas, esta Corte já assentou que o álibi defensivo perde consistência quando contrariado pelo conjunto probatório judicializado, sendo incabível a absolvição quando a autoria se encontra demonstrada por depoimentos testemunhais, elementos policiais e demais provas colhidas sob contraditório (TJMT, Apelação Criminal n. 0005417-97.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05/05/2021, pub. 10/05/2021).

Assim, o quadro probatório

demonstra a vinculação do apelante à empreitada criminosa, afastando a hipótese de envolvimento meramente circunstancial, bem como a de suspeita desprovida de elementos de corroboração ou de equívoco de identificação.

A convergência entre a prova oral produzida em juízo, os elementos materiais apreendidos e as circunstâncias em que os agentes foram localizados, em contexto imediatamente subsequente ao crime, justifica a manutenção do édito condenatório, não comportando acolhimento a tese absolutória por insuficiência probatória.

A versão apresentada pelo apelante e corroborada pela testemunha de defesa
é frágil
e
dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Por outro lado,
os depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas são coerentes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no que se refere ao modo de execução da empreitada criminosa, à atuação conjunta dos agentes e às circunstâncias da fuga após o delito. Tais relatos encontram respaldo nas diligências policiais realizadas na sequência dos fatos, que culminaram na localização dos acusados em condições compatíveis com a prática delitiva, bem como na apreensão de objetos relacionados ao crime.

Tais elementos, analisados em conjunto,
desconsiderado o reconhecimento fotográfico,
constituem fundamento idôneo para evidenciar a autoria delitiva, afastando a hipótese de participação meramente eventual ou de equívoco identificativo
,
por consistirem em provas
autônomas
,
razão pela qual
não há como acolher o pleito absolutório formulado pela defesa
.

Do pleito de aplicação do princípio da consunção
para absorção do crime de falsa identidade pelo crime de roubo

O
apelante, ao ser preso, assumiu identidade de outra pessoa, alegando ser “Israel dos Santos”, conforme consta da certidão lavrada pela autoridade policial (ID.

305696852), o que revela a intenção de ocultar sua verdadeira identidade e furtar-se à aplicação da lei penal.

O princípio da
consunção
pressupõe relação de dependência
e
normalidade entre as condutas, com unidade de contexto e desígnio, de modo que o crime-meio constitua fase normal de preparação ou execução do crime-fim. Não se aplica quando as condutas revelamautonomiaeepisódios distintos, com renovação da vontade delitiva.

No caso, o crime de falsa identidade não constitui meio necessário para a prática dos crimes de roubo, tampouco constitui fase normal de sua preparação ou execução. Trata-se de condutas autônomas, praticadas em contextos fáticos distintos, com desígnios diversos.

Os crimes de roubo foram praticados no dia 18 de março de 2023, por volta das 19h, na Fazenda Nicoli, em Santa Carmem/MT e, posteriormente, por volta das 21h20min, no município de Vera/MT. O crime de falsa identidade, por sua vez, foi praticado no dia 19 de março de 2023, por volta das 05h30min, na Delegacia de Polícia Civil de Vera/MT, quando o apelante, ao ser preso, atribuiu a si falsa identidade, identificando-se como "Israel dos Santos".

Verifica-se, portanto, que os crimes foram praticados em momentos, locais distintos e desígnios distintos. O crime de falsa identidade não foi praticado para viabilizar a execução dos crimes de roubo, mas sim para ocultar a verdadeira identidade do apelante e furtar-se à aplicação da lei penal, após a consumação dos delitos patrimoniais.

Os delitos tutelam bens jurídicos distintos. No crime de roubo, protege-se o patrimônio, aliado à integridade física e à liberdade individual da vítima, violados mediante violência ou grave ameaça para a subtração da coisa alheia. Já o crime de falsa identidade tutela a fé pública e a regular atuação da persecução penal, sendo configurado
quando
o agente oculta
ou falseia sua identidade com o propósito de dificultar sua identificação e responsabilização criminal, vantagem esta juridicamente relevante e independente da subtração patrimonial.

Não se verifica, portanto, relação de dependência ou subordinação entre os crimes, nem unidade de desígnios, requisitos indispensáveis para a aplicação do princípio da consunção. Os crimes são autônomos e independentes, devendo ser punidos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal
, devendo ser rejeitado o
o
pleito de aplicação do princípio da consunção.

Do pleito de revisão da dosimetria da pena

O apelante foi condenado pelos seguintes crimes
de
roubo majorado, artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade), e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por 4 vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal; roubo majorado tentado, artigo 157, §2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e falsa identidade, artigo 307 do Código Penal.

A defesa sustenta, de forma genérica, a redução das penas-base dos delitos imputados ao apel
ante
, bem como a aplicação de atenuantes e o afastamento das majorantes.

Entretanto, verifica-se que as penas-base foram fixadas no mínimo legal, não tendo o Juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, identificado elementos que justificassem sua exasperação, razão pela qual não há falar em redução.

Na segunda fase da dosimetria, não há elementos concretos nos autos que justifiquem o reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual se mantém inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, relativamente ao Fato 03.

Isso porque a incidência da referida majorante exige prova segura e idônea do efetivo emprego de arma de fogo, não sendo suficiente a mera presunção ou dúvida quanto à sua utilização.

No caso, a própria vítima, Ivonei Gabriel
Boscato
, em juízo, afirmou não ter certeza acerca da utilização de arma de fogo pelo agente no momento da tentativa de subtração do veículo (ID. 305696966 – relatório de mídias), inexistindo, ademais, apreensão de arma ou outros elementos probatórios capazes de corroborar tal circunstância.

Diante da ausência de comprovação inequívoca do emprego de arma de fogo, não se mostra possível a incidência da majorante, impondo-se o redimensionamento da pena do apelante
Edeir
Lucas dos Santos quanto ao Fato 03, com observância dos limites do tipo penal remanescente.

Do redimensionamento da pena quanto ao fato 03

Na primeira fase da dosimetria
do crime de roubo (fato 03)
, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem valoradas em relação a esse fato específico, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, portanto, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, afasta-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que sua incidência exige comprovação idônea do efetivo emprego de arma de fogo, o que não se verifica no caso, diante da ausência de prova segura nesse sentido, conforme declarado pela própria vítima em juízo e inexistindo elementos autônomos de corroboração.

Reconhece-se, todavia, a
causa de diminuição da tentativa
(art. 14, inciso II, do Código Penal), uma vez que a subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Considerando o
iter criminis
percorrido, aplica-se a fração de redução de 1/3 (um terço), adequada ao estágio avançado da execução, em que houve abordagem da vítima com grave ameaça e início de atos executórios, frustrados por circunstâncias alheias à vontade do agente. A pena é, assim, redimensionada para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 7 (sete) dias-multa.

Mantidas as demais reprimendas fixadas na sentença pelos crimes de roubo majorado e falsa identidade — 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa e 3 (três) meses de detenção — procede-se à nova soma das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando na reprimenda total de 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa e 3 (três) meses de detenção.

Mantém-se o regime inicial fechado, que se revela adequado e proporcional diante do
quantum
final da reprimenda, da natureza dos delitos praticados, do concurso material de crimes e das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Charles de Jesus Santos, em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito do recurso por ele interposto.

Quanto ao apelante
Edeir
Lucas dos Santos,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, relativamente ao Fato 03, procedendo ao redimensionamento da pena, que passa a ser fixada em 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 27 (vinte e sete) dias-multa e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026